Tribunal: TJDFT
Processo: 0744062-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744062-44.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ACACIA BRASILIENSE N 3791 AGRAVADO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ACACIA BRASILIENSE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Loja Maçônica Acácia Brasiliense n. 3791 contra a r. decisão proferida pela 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Não foi formulado pedido de sigilo. Torno o processo público. A parte formulou pedido diverso do pedido de reintegração na posse. O feito observará o rito comum ordinário. Já alterada a classe. O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. Os balancetes de Id249517183,249517184 e249517186 revelam que a parte possui patrimônio que torna possível o custeio das despesas processuais. INDEFIRO a concessão do benefício. As custas processuais devem ser recolhidas sob pena de extinção. Prazo: 15 dias.” Alega a Agravante que é hipossuficiente, pois tem receita mensal inferior a cinco salários mínimos e o saldo bancário atual de apenas R$ 6.357,13, o que a impossibilita o recolhimento das custas processuais, pois foi atribuído à causa o valor de R$ 1.000.000,00. Sustenta que os balancetes considerados pela r. decisão agravada estão defasados, pois os documentos mais recentes demonstram o agravamento da sua situação financeira, com déficits mensais sucessivos e ausência de repasse de aluguéis, desde julho de 2025. Pontua, ainda, que a jurisprudência do TJDFT admite a concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas sem fins lucrativos, desde que comprove a insuficiência de recursos. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada é necessária para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de afastar a exigência de recolhimento das custas processuais, evitando a extinção do processo de origem. No mérito, pede que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil, a Agravante está dispensada de comprovar o recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Em juízo de cognição sumária, detecto os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Dispõe, ainda, o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. A Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça enuncia que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (g.n.) De fato, ao contrário das pessoas físicas, as pessoas jurídicas não têm presunção de hipossuficiência, devendo comprovar sua insuficiência de recursos. No caso em exame, a r. decisão agravada está fundamentada em documentos contábeis que indicam a existência de patrimônio apto a custear as despesas iniciais do processo. No entanto, a existência de patrimônio em si não impede a concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica, salvo se demonstrado que esse patrimônio tem liquidez suficiente para custear as despesas processuais sem comprometer a continuidade de suas atividades. Ressalto, ainda, que o saldo bancário (R$ 6.357,13) e a receita mensal de R$ 5.842,30 não superam cinco salários mínimos, a evidenciar risco de dano grave ou de difícil reparação em recolher as custas processuais. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora